Tribunal: TCU
Processo: 000.118/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 9696/2024 - 1a Câmara, que trata da não comprovação da regular aplicação dos recursos da União repassados por meio do Convênio 1/2017, firmado entre o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA)

Inteiro teor:
Acórdão 689/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas dos srs. Gustavo Banho Licks e Vitor Ledertheil, dando-lhes quitação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 87 a 90), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 000.118/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gustavo Banho Licks (XXX.561.567-XX) e Vitor Ledertheil (XXX.464.437-XX). 1.2. Entidade: Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis, à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e ao Ministério do Esporte, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 87.